Tribunal: TJSP
Processo: 2163817-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163817-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ISADORA DIAS LACOTIX, é agravado ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO
SUPERIOR, MANTENEDORA DA UNILAGO - UNIÃO DAS FACULDADES DOS
GRANDES LAGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163817-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São José do Rio Preto – 8a Vara Cível
Agte. : Isadora Dias Lacotix
Agda. : Associação Educacional de Ensino Superior, Mantenedor da Unilago (não
citada)
Juiz de 1o Grau: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 15/07/2020
VOTO No 46.965
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVISIONAL DE CONTRATO.
JUSTIÇA GRATUITA. Não comprovado estado de necessidade,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a
simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o
processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da
realidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 35, que em ação revisional de contratual indeferiu a ora agravante
os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no
prazo de 48 horas.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor da ora agravada, em
decorrência da necessidade de revisão do contrato firmado para a prestação de
serviços educacionais do curso de Medicina. Relata que requereu os benefícios
da justiça gratuita, vez que não possui qualquer renda ou empresa, sendo
estudante universitária em curso integral, dependente de seus genitores.
Menciona que carreou aos autos certidão de inexistência de declaração de
imposto de renda, certidão negativa de propriedade de veículo, extrato de cartão
de crédito e de conta corrente, a fim de demonstrar sua hipossuficiência. Tece
comentários acerca da presunção de veracidade da declaração de pobreza.
Entende que o fato de cursar faculdade particular sem qualquer benefício ou
bolsa não inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Carreia julgados aos
autos. Assevera que a gratuidade processual possui natureza personalíssima.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
252, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163817-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil
de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Em que pese o Juízo a quo não ter intimado a
agravante para demonstrar sua hipossuficiência, como prevê o artigo 99, § 2o, do
CPC, a agravante carreou a este recurso elementos comprobatórios de sua
situação financeira.
Analisando detidamente os documentos apresentados
pela agravante, considerando o fato de ser estudante de curso de Medicina em
universidade particular, cuja mensalidade indicada pela autora é de R$ 8.400,00
(fls. 91/94), bem como o extrato bancário de fls. 39/43, em que no período de 06
de julho a 09 de julho de 2020 recebeu depósitos que totalizando R$ 4.627,00,
não era mesmo o caso de se conceder o benefício pleiteado.
Outrossim,
a
agravante
não
logrou
êxito
em
demonstrar sua hipossuficiência, vez que os valores que percebe para sua
subsistência, ainda que advindo de familiares, trata-se de sua renda para
avaliação de sua situação financeira e se encontra fora dos parâmetros de três
salários mínimos mensais para reconhecer que faz jus ao benefício, nos termos
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Assim, presume-se que se encontra nos parâmetros
medianos da divisão socioeconômica da classe média, os quais, evidentemente,
não sofrem na pele e no estômago o desembolso das despesas necessárias para
custear a ação judicial, destinando-se o benefício às classes menos privilegiadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163817-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consequentemente, não comprovado o estado de
necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples
declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da
realidade.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
concedendo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste
acórdão, para recolher, em primeira instância, as custas devidas, além do preparo
referente ao presente recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica